Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722067-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: J. S. R. EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por J. S. R. (ID no 72523963) contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada em reclamação criminal (ID no 72499504). 2. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO